Tribunal: TJPA
Processo: 0016030-90.2016.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016030-90.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: MAXSUEL FRANCO LIMA, SAMUEL KABACZNIK JUNIOR

AUTORIDADE: IVANA DE NAZARE SOUSA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR AUTÔNOMO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO EM APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PEDIDO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido cautelar autônomo ajuizado por Maxsuel Franco Lima e outros em face de Ivana de Nazaré Sousa Araújo, com o objetivo de obter, no âmbito do 2º Grau de Jurisdição, o cumprimento de decisão proferida em apelação cível que havia parcialmente suspendido processo de origem, mantido a administração de bens litigiosos e determinado bloqueio de movimentação de rebanho bovino, em tutela provisória concedida no recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no pedido cautelar autônomo destinado ao cumprimento de decisão provisória proferida em apelação, quando o recurso principal já foi definitivamente julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual exige a presença concomitante dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada, não se justificando a atuação judicial quando o provimento requerido não mais se mostra útil à solução da controvérsia.

4.

O interesse recursal também se assenta no binômio necessidade-utilidade, de modo que a tutela jurisdicional não subsiste quando a medida requerida perde aptidão para produzir efeitos jurídicos concretos.

5.

A decisão provisória que concedeu efeito suspensivo e ativo à apelação, assim como a decisão posterior que a revogou, perderam eficácia com o julgamento de mérito do recurso principal, que foi conhecido e desprovido.

6.

O acórdão proferido no recurso principal restabeleceu integralmente a eficácia da sentença de origem, tornando desnecessário e inútil o exame do pedido cautelar autônomo voltado ao cumprimento de decisão precária já superada.

7.

O pedido formulado em 2º Grau revelou-se processualmente inadequado, pois eventual cumprimento deveria ser promovido perante o juízo competente, nos termos do art. 516 do CPC, circunstância que reforça a ausência de interesse processual útil no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido cautelar autônomo prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O interesse processual exige necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional postulado. 2. O julgamento definitivo do recurso principal faz cessar a utilidade de pedido cautelar autônomo fundado em decisão provisória proferida no curso da apelação. 3. A superveniência de acórdão de mérito que substitui decisões precárias acarreta a perda do interesse processual e impõe o reconhecimento da prejudicialidade do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.013.111/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.12.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.883.732/PE, Primeira Turma, j. 12.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016030-90.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: PEDIDO CAUTELAR AUTÔNOMO

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

REQUERENTES:

MAXSUEL FRANCO LIMA E OUTROS

ADVOGADO: IDER LOURENCO LOBATO BAPTISTA - OAB PA 12.914

REQUERIDA:
IVANA DE NAZARE SOUSA ARAUJO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAXSUEL FRANCO LIMA E OUTROS
ingressaram com pedido cautelar autônomo em face de
IVANA DE NAZARE SOUSA ARAUJO,
objetivando o cumprimento, por este 2 º Grau de Jurisdição, do efeito suspensivo e ativo conferido na decisão de ID. 4434538 dos autos da apelação cível nº: 0107856-07.2015.8.14.0301.

O dispositivo da decisão que se vindica aqui o cumprimento, foi assim publicado:

1) a SUSPENSÃO PARCIAL do processo n° 00364699720138140301, até a decisão final da presente ação de Embargos de Terceiro e apenas com relação aos bens que neste se discutem;

2) a permanência da administração da apelante sobre as 2.400 reses (cabeças de gado) restantes, não podendo ser deslocadas do local onde se encontram, nem ela se desfazer das mesmas, salvo para manutenção da fazenda ou compra de novas reses, mediante a prestação de contas a cada 3 (três) meses, tudo isso mediante a posse da parte da propriedade onde estão localizadas em favor da embargante e de seu parceiro pecuário;

3) bloqueio das fichas técnicas nos CPF's dos herdeiros e inventariantes na ADEPARÁ, com a proibição de alienação e movimentação dos gados em questão.

Para tanto, juntou documentos de ID. 4455164 - Pág. 8 até 4455267 - Pág. 17.

O então Plantonista da época, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, ao ID. 4455268 - Pág. 3 consignou não ser matéria de plantão.

A Exma. Desembargadora
Ednéa Oliveira Tavares
ao ID. 4455269 - Pág. 1 determinou a redistribuição por prevenção.

No ID. 4455269 - Pág. 6, a Desembargadora
Gleide Pereira de Moura
firmou sua suspeição.

A Desembargadora
Maria Filomena de Almeida Buarque
ao ID. 4455269 - Pág. 11 determinou a redistribuição do feito por prevenção.

Colhe-se do ID. 4455269 - Pág. 17 a Exma. Desembargadora
Ednéa Oliveira Tavares
firmando sua suspeição.

Por sua vez o Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro
determinou a redistribuição por prevenção, conforme colhe-se do ID. 4455269 - Pág. 22.

O Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
ao ID. 4455269 - Pág. 24, julgou-se suspeito.

Redistribuição por prevenção ao ID. 4455269 - Pág. 26, pela Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Ao ID. 4455269 - Pág. 31, a Desembargadora
Maria do Ceo Maciel
Coutinho julgou-se suspeita.

O mesmo ocorreu com o Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes
ao ID. 4455269 - Pág. 37.

Por fim, ao ID. 35797454 - Pág. 1 o Desembargador
João Batista Lopes do Nascimento
determinou a redistribuição do feito pela prevenção desta Relatora.

Autos, então conclusos, no dia 28 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0016030-90.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: PEDIDO CAUTELAR AUTÔNOMO

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

REQUERENTES:

MAXSUEL FRANCO LIMA E OUTROS

ADVOGADO: IDER LOURENCO LOBATO BAPTISTA - OAB PA 12.914

REQUERIDA: IVANA DE NAZARE SOUSA ARAUJO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Pois bem, após mais de 10 (dez) redistribuições do presente feito, tenho pro acatar a prevenção anunciada e passo a analisar o mérito da controvérsia.

Cinge-se os presentes autos de pedido cautelar autônomo com o fito de determinar o imediato cumprimento do que restou decidido aquando da decisão que revogou o recebimento de apelação de nº: 0107856-07.2015.8.14.0301 com efeito suspensivo e ativo.

Tenho que o pedido cautelar autônomo está prejudicado diante do julgamento do recurso principal. Explico.

Antes de mais nada, deve se ter em mente que o interesse –
processual
- de agir, em poucas palavras, se materializa na necessidade de um provimento jurisdicional, diante de uma pretensão em resistência –
direito material
– sem que se olvide a utilidade e adequação notadamente típica do meio processual que se cinge da pretensão de cada parte. O interesse de agir, em assim sendo, afigura-se no trino necessidade-utilidade-adequação.

Por necessidade, compreende-se a premência de quem, se vendo diante de uma pretensão resistida, indispensa a atuação jurisdicional para a solução do conflito.

No mesmo sentido, a prestação jurisdicional pretendida deve se mostrar útil, ou seja, ser o meio capaz para pôr fim à controvérsia material depreendida em juízo. A adequação, por sua vez, traduz-se na correspondência entre tutela jurisdicional requerida e a situação exposta pela parte em sua manifestação em juízo, de modo que o meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada.

Nesse sentido, é a lição do Mestre Humberto Theodoro Júnior:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação." (Curso de Direito Processual Civil. 47 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 66-67).

E ainda:

"O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista o interesse processual, se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto."

Não se pode olvidar que o interesse
recursal
"(...) repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Neste mesmo sentido, acompanha-se: STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022.

A despeito da heterodoxia do pedido
– uma vez que o cumprimento deveria ter sido aposto no 1º Grau de Jurisdição conforme art. 516 do CPC -
aplicando as premissas acima ao caso concreto, tem-se que a decisão precária que recebeu a apelação e havia concedido efeito suspensivo e ativo (ID.

4434538), bem como a decisão que a havia revogado (ID. 4434543), decaíram aquando do julgamento de mérito daqueles autos conforme Acórdão de ID. 4434558, conhecendo e desprovendo o Apelo de ID. 4434533.

Desta forma, com o acórdão de ID. 4434558, manteve-se a compreensão de higidez da sentença, que já havia voltado a valer integralmente desde a decisão de ID.

4434543.

Ante o exposto sou por
JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO CAUTELAR AUTÔNOMO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026